Tribunal: STF
Processo: RE 114132
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-04
Data de publicação: 1987-09-04

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. CRITÉRIO DE REAJUSTE DE PROVENTOS.
PRECLUSAO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL, UMA VEZ QUE NÃO FOI INTERPOSTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O DESPACHO QUE, A ESSE PROPOSITO, NÃO
ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA ALEGAÇÃO GENERICA DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DE TODAS AS NORMAS JURIDICAS QUE DISCIPLINAM A MATÉRIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 284.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.